Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALOR JÁ ADIMPLIDO. DESCONTO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE DANOS MORAIS. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deve-se descontar do valor objeto de cobrança o montante que o réu comprovou já ter pagado à autora.
2. A condenação em danos morais é cabível em casos de protesto por dívida inexistente e de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o que não se amolda à hipótese em tela, uma vez que efetivamente houve o inadimplemento da avença por parte do réu/reconvinte.
3. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa do apelante, tampouco incidindo esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas em relação à ação principal.